Tribunal: TJSP
Processo: 2007800-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de consignação em pagamento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos mediante transferência do valor. Insurgência da exequente a transferência do valor diretamente na conta bancária. Não acolhimento. Não comprovada, ao menos em uma análise perfunctória, a intimação do terceiro. Inteligência do art. 855 do CPC.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de consignação em pagamento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos mediante transferência do valor. Insurgência da exequente a transferência do valor diretamente na conta bancária. Não acolhimento. Não comprovada, ao menos em uma análise perfunctória, a intimação do terceiro. Inteligência do art. 855 do CPC. Depósito que poderá ocorrer mediante a transferência entre autos. Decisão mantida. Recurso improvido.